Tribunal: TJBA
Processo: 8018021-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018021-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE ANCHIETA SANTANA

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR

APELADO: BRUNO DE FREITAS ISENSEE

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: direito civil e processual civil. Apelação. Ação monitória fundada em cheques sem eficácia executiva. Trespasse de ponto e estabelecimento comercial. Alegação de julgamento extra petita. Interdição administrativa do estabelecimento. Fortuito interno. Inexigibilidade dos títulos não configurada. Adequação dos consectários legais. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta em ação monitória fundada em cheques sem eficácia executiva, emitidos como contraprestação de negócio verbal de aquisição/cessão de estabelecimento comercial, em que o recorrente alegou nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e inexigibilidade total ou parcial dos títulos em razão de interdição administrativa do estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento
extra petita
em razão da qualificação do negócio jurídico como locação; e (ii) estabelecer se a interdição administrativa do estabelecimento comercial justifica a inexigibilidade total ou parcial dos cheques emitidos.

III. Razões de decidir

3.
A hipossuficiência econômica do recorrente autoriza o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil.

4.A qualificação do negócio jurídico como locação, embora equivocada, não altera o pedido de pagamento nem o suporte fático da causa de pedir, pois configura mera modificação da qualificação jurídica dos fatos.

5.A prova documental demonstra que o contrato de locação comercial não vincula o autor e que o débito cobrado decorre de negócio verbal de trespasse de ponto e estabelecimento comercial.

6.A interdição administrativa do estabelecimento comercial decorre de infrações relacionadas ao exercício inadequado da atividade empresarial pelo recorrente, inclusive anulação do Termo de Viabilidade de Localização, suspensão do alvará de funcionamento e descumprimento de embargo anterior.

7.O impedimento ao exercício da atividade comercial não guarda relação causal com vícios preexistentes do imóvel nem com conduta atribuível ao credor, que transferiu regularmente a posse do estabelecimento ao adquirente.

8.As exigências de licenciamento, zoneamento, obtenção e manutenção de alvará de funcionamento e conformidade com posturas municipais de segurança e higiene integram os riscos ordinários da exploração de restaurante e pertencem à esfera de responsabilidade do empreendedor adquirente.

9.A interdição administrativa imputável à gestão do próprio adquirente configura fortuito interno da atividade empresarial e não autoriza a resolução da avença por onerosidade excessiva nem legitima o inadimplemento da contraprestação ajustada.

10.O devedor não pode transferir ao credor os insucessos ou a ineficiência administrativa do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa, especialmente quando usufrui do aviamento e da exploração comercial e susta unilateralmente os títulos emitidos.

11.Os cheques constituem ordens de pagamento à vista dotadas de autonomia, abstração e literalidade, de modo que, inexistindo vício de consentimento ou conduta ilícita imputável ao beneficiário, permanece íntegra a obrigação neles representada.

12.A cobrança do valor integral de R$ 45.000,00 é legítima e exigível, pois não há suporte fático ou jurídico para aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio.

13.Em ação de cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula e os juros de mora fluem desde a primeira apresentação à instituição financeira sacada ou à câmara de compensação, conforme o Tema Repetitivo 942 do STJ.

14.A incidência exclusiva da taxa Selic é aplicável ao período compreendido entre 16/1/2003 e 29/8/2024, nos termos do Tema Repetitivo 1368 do STJ.

15.O provimento parcial do recurso impede a majoração dos honorários recursais, conforme a tese fixada no Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

16.Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8018021-69.2020.8.05.0001
, em que é apelante
JOSE DE ANCHIETA SANTANA

e apelad
o

BRUNO DE FREITAS ISENSEE
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.